Tribunal: TJES
Processo: 5002470-22.2020.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): WALACE PANDOLPHO KIFFER
Órgão julgador: WALACE PANDOLPHO KIFFER
Órgão colegiado: Câmaras Cíveis Reunidas
Assuntos: Correção Monetária; Valor da Execução / Cálculo / Atualização
Data de julgamento: 2022-06-21

Ementa:
QUARTA CÂMARA CÍVEL

AGRAVO DE INSTRUMENTO Nº 5002470-22.2020.8.08.0000

AGRAVANTE:
UNI
Ã
O DOS AUDITORES FISCAIS TRIBUT
Á
RIOS DO MUNIC
Í
PIO D
E
SERRA-ES

AGRAVADO: MUNICÍPIO DE SERRA

RELATOR: DESEMBARGADOR WALACE PANDOLPHO KIFFER

ACÓRDÃ
O

EMENTA: AGRAVO DE INSTRUMENTO.
EMBARGOS À EXECUÇÃO
DE TÍTULO JUDICIAL.
GRATIFICAÇÃO DE PRODUTIVIDADE FISCAL DEVIDA AOS AUDITORES FISCAIS DO MUNICÍPIO DE SERRA.
POSSIBILIDADE DE

REV
ISÃO

D
OS
CÁLCULOS
DE OFÍCIO.
MATÉRIA DE ORDEM PÚBLICA.

ART. 7º, §§1º E 2º DA
LEI MUNICIPAL
Nº 2.405/01.
VALORES NÃO PAGOS. LIMITAÇÃO IMPOSTA PELO SUBTETO REMUNERATÓRIO. POSSIBILIDADE DE SEREM SALDADOS

NOS MESES SEGUINTES
.
APLICAÇÃO DO
IPCA-E.
RECURSO
CONHECIDO E

PROVIDO.

1. N
os termos d
o entendimento emanado pelo STJ
o magistrado

pode, de ofício, ordenar o recálculo do montante devido quando identificar excesso de execução no cumprimento de sentença, por se tratar de matéria de ordem pública.

2.
A

própria lei instituidora da gratificação de produtividade
prevê que os valores não pagos mensalmente em função da aplicação do subteto
podem
ser saldados nos meses seguintes.

3.
A
utilização do subteto remuneratório no cálculo de liquidação viola as regras dispostas nos §§1º e 2º do art. 7º da
Lei de Produtividade dos Auditores Fiscais,
além de propiciar o enriquecimento sem causa da administração pública municipal.

4
.
No que tange
ao índice de correção monetária, sabemos que o Superior Tribunal de Justiça já teve oportunidade de apreciar a matéria e
m julgamento de recursos especiais submetidos ao regime dos repetitivos,
onde definiu o entendimento de
que a correção monetária das condenações impostas à Fazenda Pública deve se basear em índices capazes de refletir a inflação ocorrida no período – e não mais na remuneração das cadernetas de poupança, cuja aplicação foi afastada pelo Supremo Tribunal Federal (STF) ao julgar inconstitucional a previsão do artigo 1º-F da
Lei 9.494/97.

5
.
Recurso
conhecido e
provido.

VISTOS, relatados e discutidos os presentes autos,
em que são partes os acima mencionados. Acorda a Egrégia Quarta Câmara Cível, na conformidade da ata e notas taquigráficas da sessão que integram este julgado, à unanimidade,
conhecer do recurso e

d
ar-
lhe
provimento
, nos termos do voto do relator.

Vitória-ES, ____ de ____________ de 2022.

PRESIDENTE RELATOR

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
5002470-22.2020.8.08.0000
AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
AGRAVANTE: UNIAO DOS AUDITORES FISCAIS TRIBUTARIOS DO MUNICIPIO DA SERRA-ES - UNAFIST
AGRAVADO: MUNICIPIO DE SERRA
RELATOR(A
):WALACE PANDOLPHO KIFFER

Composição de julgamento: 018 - Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - WALACE PANDOLPHO KIFFER - Relator / 019 - Gabinete Des. JORGE DO NASCIMENTO VIANA - JORGE DO NASCIMENTO VIANA - Vogal / 023 - Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA - ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA - Vogal / 002 - Gabinete Des. MANOEL ALVES RABELO - MANOEL ALVES RABELO - Vogal / 015 - Gabinete Desª. ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - Vogal
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

QUARTA CÂMARA CÍVEL

AGRAVO DE INSTRUMENTO Nº 5002470-22.2020.8.08.0000

AGRAVANTE:
UNI
Ã
O DOS AUDITORES FISCAIS TRIBUT
Á
RIOS DO MUNIC
Í
PIO D
E
SERRA-ES

AGRAVADO: MUNICÍPIO DE SERRA

RELATOR: DESEMBARGADOR WALACE PANDOLPHO KIFFER

RELATÓRI
O

Trata-se de Agravo de Instrumento interposto
por

UNI
Ã
O DOS AUDITORES FISCAIS TRIBUT
Á
RIOS DO MUNIC
Í
PIO D
E
SERRA
contra a “
sentença”
proferida pelo
MM.
Juízo da
Vara da Fazenda Pública Municipal de Serra
, que
julgou parcialmente procedentes o
s
EMBARGOS À EXECUÇÃO

nº
0
023195-46.2015.8.08.0048

opostos pelo

MUNIC
Í
PIO D
E
SERRA

para: I
) determin
ar
a exclusão do associado Paulo César Santana
e do respectivo crédito,
por não constar no rol de substituídos apresentados; II) rejeit
ar
os embargos quanto ao alegado excesso de execução; III) determin
ar

a
aplicação do
subteto remuneratório municipal na liquidação das diferenças salariais
executadas
; IV) determin
ar
a incidência de correção monetária de acordo com os critérios fixados no art. 1
º
-F da Lei
nº
9.944/97;
V)
condenar o ente municipal ao pagamento das custas e honorários sucumbenciais no valor de R
$ 5.000,00 (
C
inco mil reais)

diante do acolhimento ínfimo dos pedidos.

Defende

a
agravante a
necessidade de
reforma
do
decisum
,
alegando,
em síntese:
I)
impossibilidade da adoção, de ofício,
do teto remuneratório municipal em fase de cumprimento de sentença, pois tal ato violaria a segurança jurídica e a coisa julgada; II) caso haja compreensão pela aplicação do teto, deve ser empregada a norma contida no
art. 7º da Lei
Municipal
nº 2.405/01
(Lei que regulamenta o pagamento da gratificação de produtividade aos auditores fiscais)
;
III) necessidade de utilização do ICPA-E como indexador de correção monetária, conforme entendimento emanado pelo STF no RE 870.947 com repercussão geral.

Pugna pela
concessão de efeito ativo ao recurso
e, no mérito, a reforma da decisão.

D
ecisão deferindo parcialmente
a antecipação de tutela recursal,
para utilizar o IPCA-E na confecção dos cálculos na sentença (ID 1825574).

A agravante apresentou embargos de declaração alegando contradição no
decisum
, diante da impossibilidade de ventilação de matéria de ordem pública não suscitada na fase de conhecimento (ID 1873254).

Contrarrazões, pelo desprovimento do recurso (ID 2031725).

É o relatório. Peço dia para julgamento.

Vitória-ES,
31
de
maio
de 202
2
.

Desembargador
Walace Pandolpho Kiffer

Relator

QUARTA CÂMARA CÍVEL

AGRAVO DE INSTRUMENTO Nº 5002470-22.2020.8.08.0000

AGRAVANTE:
UNI
Ã
O DOS AUDITORES FISCAIS TRIBUT
Á
RIOS DO MUNIC
Í
PIO D
E
SERRA-ES

AGRAVADO: MUNICÍPIO DE SERRA

RELATOR: DESEMBARGADOR WALACE PANDOLPHO KIFFER

VOT
O

Conforme relatado, t
rata-se de Agravo de Instrumento interposto
por

UNI
Ã
O DOS AUDITORES FISCAIS TRIBUT
Á
RIOS DO MUNIC
Í
PIO D
E
SERRA
contra a “
sentença”
proferida pelo
MM.
Juízo da Vara da Fazenda Pública Munic
i
pal d
e
Serra, que
julgou parcialmente procedentes o
s
EMBARGOS À EXECUÇÃO

nº
0
023195-46.2015.8.08.0048
opostos pelo

MUNIC
Í
PIO D
E
SERRA

para: I
) determin
ar
a exclusão do associado Paulo César Santana
e do respectivo crédito,
por não constar no rol de substituídos apresentados; II) rejeit
ar
os embargos quanto ao alegado excesso de execução; III) determin
ar

a
aplicação do
subteto remuneratório municipal na liquidação das diferenças salariais
executadas
; IV) determin
ar
a incidência de correção monetária de acordo com os critérios fixados no art. 1
º
-F da Lei
nº
9.944/97;
V)
condenar o ente municipal ao pagamento das custas e honorários sucumbenciais no valor de R
$ 5.000,00 (
C
inco mil reais)

diante do acolhimento ínfimo dos pedidos.

Defende a agravante a necessidade de reforma do
decisum
, alegando, em síntese: I) impossibilidade da adoção, de ofício, do teto remuneratório municipal em fase de cumprimento de sentença, pois tal ato violaria a segurança jurídica e a coisa julgada; II) caso haja compreensão pela aplicação do teto, deve ser empregada a norma contida no
art. 7º da Lei
Municipal
nº 2.405/01
(Lei que regulamenta o pagamento da gratificação de produtividade aos auditores fiscais)
;
III) necessidade de utilização do ICPA-E como indexador de correção monetária, conforme entendimento emanado pelo STF no RE 870.947 com repercussão geral.

Pugna pela
concessão de efeito ativo ao recurso
e, no mérito, a reforma da decisão.

D
ecisão deferindo parcialmente
a antecipação de tutela recursal,
para utilizar o IPCA-E na confecção dos cálculos na sentença (ID 1825574).

Exercendo juízo de admissibilidade, conheço o recurso, por entender preenchidos os requisitos aptos para tanto até este momento processual, destacando-se o manejo em tempo hábil a satisfazer o requisito da tempestividade.

Quanto ao cabimento,
rememoro
que o presente amolda-se à redação dada pelo art. 1.015,
parágrafo único
, do CPC, no que tange à tutela provisória objurgada, manejado pela parte legitimada em primeiro grau.

Primeiramente,
restam
prejudicados os embargos de declaração manejados pel
o
agravante, pois eventual vício será
analisado
no mérito do presente agravo
de instrumento.

Na origem, o Município de Serra opôs Embargos à Execução
em face d
o pedido de
execução
de título judicial
formulado pela
Associação do Fisco do Município de Serra-ES
,
em que
esta busca
o recebimento d
a quantia d
e
R$ 20.861.929,40 (
V
inte milhões, oitocentos e sessenta e um mil, novecentos e vinte
e nove
reais e quarenta centavos) em favor de seus associados,
nos termos da lista apensada.

Em apertada síntese, o embargante sustent
a
:
I)
a impossibilidade de inclusão de novos substituídos para serem beneficiados pelo título executado;
II)
a utilização indevida de juros e correção monetária com a consequente majoração da quantia executada;
III) q
ue os valores executados
d
esrespei
tam
o subteto remuneratório municipal, de modo que sobre
as
diferenças executadas deve ser aplicado o “abate-teto” constitucional, e que por essa razão a liquidação é igual zero.

Em seguida, foi p
rolatada a decisão
ora recorrida,

na qual a magistrada singular deu
parcial procedência aos Embargos a Execução apenas para excluir um dos auditores do rol de beneficiados. Entretanto, de ofício, determinou a fixação do teto remuneratório e aplicação de correção monetária de acordo com a poupança, nos termos do art. 1º-F da Lei nº 9.494/97.

P
ois bem.

Primeiramente
ressalto que, nos termos d
o entendimento emanado pelo STJ,
o magistrado

pode, de ofício,
ordenar o recálculo do montante devido quando identificar excesso de execução
no cumprimento de sentença
, por se
tratar de
matéria de ordem pública.
Veja-se:

AGRAVO INTERNO NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO RECURSO ESPECIAL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. NEGATIVA DE PRESTAÇÃO JURISDICIONAL NÃO CONFIGURADA.
CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. ERRO NOS

CÁLCULOS. PRECLUSÃO. NÃO OCORRÊNCIA.
ENUNCIADO 83/STJ. HONORÁRIOS SUCUMBENCIAIS. MINORAÇÃO. REEXAME. INCIDÊNCIA DA SÚMULA N. 7/STJ. AGRAVO INTERNO IMPROVIDO.
1. Não ocorre negativa de prestação jurisdicional quando o Tribunal de origem examina, de forma fundamentada, todas as questões que lhe foram submetidas, ainda que decida em sentido contrário à pretensão da parte. Nesse contexto, esta Corte tem orientação de que "não há que se confundir decisão contrária aos interesses da parte e negativa de prestação jurisdicional, nem fundamentação sucinta com ausência de fundamentação" (EDcl no AgRg nos EREsp 1.213.226/SC, Relator o Ministro Raul Araújo, Corte Especial, julgado em 24/10/2016, DJe 22/11/2016). 2.
A jurisprudência do STJ se consolidou no sentido de que eventuais erros materiais nos cálculos apresentados para o cumprimento de sentença não estão sujeitos à preclusão, sendo possível ao magistrado, inclusive, encaminhar os autos à contadoria, de ofício, para apurar se os cálculos estão em conformidade com o título em execução. Incidência do enunciado sumular n
º
83 deste Superior Tribunal.

3.
(...)
4. Agravo interno improvido.” (AgInt nos EDcl no REsp 1720927/RS, Rel. Ministro MARCO AURÉLIO BELLIZZE, TERCEIRA TURMA, julgado em 15/12/2020, DJe 18/12/2020)

Nessa seara, resta claro que eventuais erros materiais que possam
influenciar
nos
cálculos dos
valores
da condenação podem ser apontados de ofício, mesmo em fase de
cumprimento de sentença,
pois
não estão sujeitos a preclusão,
visto
se trat
ar
de matéria de ordem pública.

A
pós compulsar os autos com acuidade,
vislumbro a necessidade de alterar
o posicionamento firmado em sede liminar
quanto
a
adoção do teto remuneratório municipal como
parâmetro limitante.

Na espécie,
deve ser aplicada a
regra contida no art. 7º,
§§1º e 2º,
da Lei Municipal
nº 2.405/01
(Lei de Produtividade dos Auditores Fiscais).
Vejamos:

“
Art. 7º Em qualquer circunstância, o valor da Gratificação de Produtividade Fiscal não poderá, somado ao vencimento, ultrapassar o limite de remuneração estabelecida em Lei para os servidores públicos municipais.

§ 1º
Os pontos que excederem o limite fixado no “caput” deste artigo, poderão ser acumulados para os meses subseq
u
entes.

§ 2º Os pontos excedentes de que trata o parágrafo anterior servirão para compensar, exclusivamente eventuais insuficiências ocorridas nos 36 (trinta e seis) meses seguintes, eliminando-se os que não forem utilizados até o término desse prazo.” (g.n.)

Como visto,

a
própria lei instituidora da gratificação de produtividade
prevê que os valores não pagos mensalmente em função da aplicação do subteto
podem
ser saldados nos meses seguintes.

Dessa maneira, a utilização do subteto remuneratório no cálculo de liquidação viola as regras dispostas nos §§1º e 2º do art. 7º da
Lei de Produtividade dos Auditores Fiscais,
além de propiciar o enriquecimento sem causa da administração pública municipal.

Essa matéria já foi apreciada por este Tribunal de Justiça, cujo aresto ora colaciono:

APELAÇÃO CÍVEL – REEXAME NECESSÁRIO – DIREITO PROCESSUAL CIVIL E ADMINISTRATIVO – AÇÃO ORDINÁRIA – PRELIMINAR – AUSÊNCIA DE REGULARIDADE FORMAL – VIOLAÇÃO AO PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE – REJEITADA – PREJUDICIAL DE MÉRITO – COBRANÇA DE GRATIFICAÇÃO DE PRODUTIVIDADE FISCAL – PRESCRIÇÃO QUINQUENAL – NÃO INCIDÊNCIA – MÉRITO – LITISCONSÓRCIO PASSIVO NECESSÁRIO DO INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DE VILA VELHA – INEXISTÊNCIA – BURLA AO TETO REMUNERATÓRIO DO CHEFE DO PODER EXECUTIVO MUNICIPAL – NÃO CONFIGURAÇÃO – COMPROVAÇÃO DO PAGAMENTO PARCIAL DO SALDO REMANESCENTE DA VERBA PRETENDIDA DURANTE O AFASTAMENTO DO SERVIDOR PARA TRATAMENTO DA PRÓPRIA SAÚDE ATÉ A APOSENTADORIA POR INVALIDEZ – INTELIGÊNCIA DA LEI MUNICIPAL Nº 3.872⁄01 – RECURSO E SUCEDÂNEO RECURSAL CONHECIDOS E PARCIALMENTE PROVIDOS – REFORMA PARCIAL DA SENTENÇA – REDUÇÃO DO QUANTUM DA CONDENAÇÃO – HONORÁRIOS RECURSAIS.
1.
(...)
4. Mérito:
O fato de o saldo remanescente da gratificação de produtividade fiscal cobrado pelo servidor inativo ser superior à remuneração do Chefe do Poder Executivo Municipal, por si só, não constitui burla ao teto remuneratório positivado no artigo 31, inciso XI, da Constituição Federal, porquanto os valores que ultrapassaram o limite legal deveriam ter sido pagos nos meses subsequentes, nos ditames do artigo 47, §4º, da Lei Municipal nº 3.872⁄01.
5.
(...)
9. Mérito: Ao sopesar que o ente público não obteve êxito total nos pleitos recursais, o apelante deverá suportar a condenação ao pagamento de honorários advocatícios recursais em favor do causídico do apelado no patamar de 3% (três por cento) sobre o valor da condenação.

(TJES, Classe: Apelação / Remessa Necessária, 035130026210, Relator: FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY, Órgão julgador: SEGUNDA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 02/05/2017, Data da Publicação no Diário: 10/05/2017)

Em prosseguimento, q
uanto ao
índice de correção monetária,
sabemos
que o Superior Tribunal de Justiça já teve oportunidade de apreciar
a
matéria e
m julgamento de recursos especiais submetidos ao regime dos repetitivos,
onde definiu o entendimento de
que a correção monetária das condenações impostas à Fazenda Pública deve se basear em índices capazes de refletir a inflação ocorrida no período – e não mais na remuneração das cadernetas de poupança, cuja aplicação foi afastada pelo Supremo Tribunal Federal (STF) ao julgar inconstitucional a previsão do artigo 1º-F da
Lei 9.494/97.

Desta forma, c
om o desiderato de comprovar o
fumus boni iuris
do recorrente, trago precedente do STJ sobre o tema:

PROCESSUAL CIVIL. RECURSO ESPECIAL. SUBMISSÃO À REGRA PREVISTA NO ENUNCIADO ADMINISTRATIVO 02/STJ. DISCUSSÃO SOBRE A APLICAÇÃO DO ART. 1º-F DA LEI 9.494/97 (COM REDAÇÃO DADA PELA LEI 11.960/2009) ÀS CONDENAÇÕES IMPOSTAS À FAZENDA PÚBLICA. CASO CONCRETO QUE É RELATIVO A CONDENAÇÃO JUDICIAL DE NATUREZA ADMINISTRATIVA EM GERAL (RESPONSABILIDADE CIVIL DO ESTADO). TESES JURÍDICAS FIXADAS.
1.
Correção monetária: o art. 1º-F da Lei 9.494/97 (com redação dada pela Lei 11.960/2009), para fins de correção monetária, não é aplicável nas condenações judiciais impostas à Fazenda Pública, independentemente de sua natureza.
1.1 Impossibilidade de fixação apriorística da taxa de correção monetária. No presente julgamento, o estabelecimento de índices que devem ser aplicados a título de correção monetária não implica pré-fixação (ou fixação apriorística) de taxa de atualização monetária. Do contrário, a decisão baseia-se em índices que, atualmente, refletem a correção monetária ocorrida no período correspondente. Nesse contexto, em relação às situações futuras, a aplicação dos índices em comento, sobretudo o INPC e o IPCA-E, é legítima enquanto tais índices sejam capazes de captar o fenômeno inflacionário.
(...)
8. Recurso especial não provido.
(
REsp Nº 1.495.144 – RS, Relator: MINISTRO MAURO CAMPBELL MARQUES, Data de Julgamento: 22/02/2018)

Nesse mesmo sentido se manifesta esse egrégio Tribunal de Justiça:

INCAPACIDADE PARCIAL E DEFINITIVA PARA O TRABALHO DEMONSTRADA. auxílio-doença. cessado indevidamente. reabilitação profissional. necessidade. AUXÍLIO-ACIDENTE. BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO DEVIDO. correção monetária.

aplicação do inpc. APELAÇÃO CONHECIDA E IMPROVIDA. REMESSA PREJUDICADA.
(...) 4-
Reconhecida a inconstitucionalidade do art. 1º-F da Lei nº 9.494/97, com a redação dada pela Lei nº 11.960/09, na parte em que disciplina a atualização monetária das condenações previdenciárias impostas à Fazenda Pública, fixando para tanto o INPC, conforme art. 41-A na Lei 8.213/91. 5- Apelação conhecida e improvida. Remessa prejudicada
.
(TJES, Classe: Apelação / Remessa Necessária, 048160038716, Relator: JORGE DO NASCIMENTO VIANA, Órgão julgador: QUARTA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 16/11/2020, Data da Publicação no Diário: 25/11/2020)

Pelo exposto,
CONHEÇO DO RECURSO E
DOU-LHE
PROVIMENTO.

É como voto.

VOTOS COM DOCUMENTO

ACOMPANHO O E. DESEMBARGADOR RELATOR PARA CONHECER DO RECURSO INTERPOSTO E, NO MÉRITO, DAR-LHE PROVIMENTO.

Acompanho o eminente Relator.

QUARTA CÂMARA CÍVEL

AGRAVO DE INSTRUMENTO Nº 5002470-22.2020.8.08.0000

AGRAVANTE:
UNI
Ã
O DOS AUDITORES FISCAIS TRIBUT
Á
RIOS DO MUNIC
Í
PIO D
E
SERRA-ES

AGRAVADO: MUNICÍPIO DE SERRA

RELATOR: DESEMBARGADOR WALACE PANDOLPHO KIFFER

ACÓRDÃ
O

EMENTA: AGRAVO DE INSTRUMENTO.
EMBARGOS À EXECUÇÃO
DE TÍTULO JUDICIAL.
GRATIFICAÇÃO DE PRODUTIVIDADE FISCAL DEVIDA AOS AUDITORES FISCAIS DO MUNICÍPIO DE SERRA.
POSSIBILIDADE DE

REV
ISÃO

D
OS
CÁLCULOS
DE OFÍCIO.
MATÉRIA DE ORDEM PÚBLICA.

ART. 7º, §§1º E 2º DA
LEI MUNICIPAL
Nº 2.405/01.
VALORES NÃO PAGOS. LIMITAÇÃO IMPOSTA PELO SUBTETO REMUNERATÓRIO. POSSIBILIDADE DE SEREM SALDADOS

NOS MESES SEGUINTES
.
APLICAÇÃO DO
IPCA-E.
RECURSO
CONHECIDO E

PROVIDO.

1. N
os termos d
o entendimento emanado pelo STJ
o magistrado

pode, de ofício, ordenar o recálculo do montante devido quando identificar excesso de execução no cumprimento de sentença, por se tratar de matéria de ordem pública.

2.
A

própria lei instituidora da gratificação de produtividade
prevê que os valores não pagos mensalmente em função da aplicação do subteto
podem
ser saldados nos meses seguintes.

3.
A
utilização do subteto remuneratório no cálculo de liquidação viola as regras dispostas nos §§1º e 2º do art. 7º da
Lei de Produtividade dos Auditores Fiscais,
além de propiciar o enriquecimento sem causa da administração pública municipal.

4
.
No que tange
ao índice de correção monetária, sabemos que o Superior Tribunal de Justiça já teve oportunidade de apreciar a matéria e
m julgamento de recursos especiais submetidos ao regime dos repetitivos,
onde definiu o entendimento de
que a correção monetária das condenações impostas à Fazenda Pública deve se basear em índices capazes de refletir a inflação ocorrida no período – e não mais na remuneração das cadernetas de poupança, cuja aplicação foi afastada pelo Supremo Tribunal Federal (STF) ao julgar inconstitucional a previsão do artigo 1º-F da
Lei 9.494/97.

5
.
Recurso
conhecido e
provido.

VISTOS, relatados e discutidos os presentes autos,
em que são partes os acima mencionados. Acorda a Egrégia Quarta Câmara Cível, na conformidade da ata e notas taquigráficas da sessão que integram este julgado, à unanimidade,
conhecer do recurso e

d
ar-
lhe
provimento
, nos termos do voto do relator.

Vitória-ES, 20 de junho de 2022.

PRESIDENTE RELATOR

DECISÃO
À unanimidade, conhecer e dar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.